Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700381-92.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIDIANE COSTA SILVA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido formulado em sua petição inicial para determinar que o agravado (DISTRITO FEDERAL) lhe submeta aos exames “(1) TC DE PELVE OU BACIA ADULTA COM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO, (2) TC DO ABDOMEN SUPERIOR ADULTO COM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO E (3) TC DO TORAX ADULTO COM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO”, no prazo de 10 dias, nos termos da prescrição médica. Transcrevo a decisão recorrida: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter aos exames de “(1) TC DE PELVE OU BACIA ADULTA COM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO, (2) TC DO ABDOMEN SUPERIOR ADULTO COM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO E (3) TC DO TORAX ADULTO COM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO”. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, não há nos autos documento que comprove a urgência que é intrínseca aos pedidos de tutela de urgência. Inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perda de membro ou função que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Há que se prestigiar a classificação de risco e as prioridades estabelecidas pela Central de Regulação, a qual atribuiu o risco AMARELO – Urgência à solicitação da parte requerente. A petição inicial não veio instruída com elementos indicativos de eventual preterição da fila de espera, a qual é composta por pacientes classificados com a mesma prioridade. Ademais, as solicitações foram inseridas no SISREG em 9.2.2022, há menos de cem dias, o que afasta eventual alegação de injusta demora da administração (Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça). Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. INCLUA-SE e INTIME-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO (MPDFT) para ciência e manifestação, no prazo de dez dias úteis. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se." Em seu recurso, a parte agravante alega que foi diagnosticada com neoplasia de Mama EC IV, em QT de primeira linha. Defende que a demora na realização dos exames pode acarretar diversos prejuízos à sua saúde. Esclarece que fora ultrapassado o prazo máximo de 30 dias para realização dos exames necessários para elucidação do diagnostico, nos termos do art. 2o, § 3o da Lei 12.732/12. Tece arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência Ao final, pede que concedida a tutela antecipada recursal para determinar que o agravado a realização dos exames TC de pelve ou bacia adulta com contraste e sem sedação; TC de abdomen superior adulto com contraste e sem sedação e TC do tórax adulto com contraste sem sedação, conforme prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro das verbas públicas, devendo o tratamento ser custeado na rede particular de saúde. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Neste sentido transcrevo parte da decisão agravada “Há que se prestigiar a classificação de risco e as prioridades estabelecidas pela Central de Regulação, a qual atribuiu o risco AMARELO – Urgência à solicitação da parte requerente. A petição inicial não veio instruída com elementos indicativos de eventual preterição da fila de espera, a qual é composta por pacientes classificados com a mesma prioridade. Ademais, as solicitações foram inseridas no SISREG em 9.2.2022, há menos de cem dias, o que afasta eventual alegação de injusta demora da administração (Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça).”. Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração do quadro clínico bem como não há risco de óbito devendo a parte agravante aguardar o julgamento final do feito. Nesse sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1325038, 07016556220208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão e ao MPDFT. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 5 de abril de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator